Tribunal: TJDFT
Processo: 0003982-66.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Furto qualificado. Pena-base. Reincidência. Fração de diminuição da tentativa. Regime prisional.

1 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

2 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – quando pulava o muro na posse do botijão de gás, sendo detido por policiais -, correta a redução da pena no mínimo legal (1/3).

3 - Reincidente o réu e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e antecedentes), o regime prisional será o fechado.

4 - Apelação não provida.